Tribunal: STJ
Processo: 2129815-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653072 - SP (2024/0193510-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO BUENO DA ROSA
ADVOGADO
: BEN HUR ANSELMO GRANADO SANTOS - SP093725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.827.996/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
;
16/8/2021 AgRg no AREsp n. 1.823.881
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50180877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 430302bb-d912-4394-8415-39952d5d6ca8

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 430302bb-d912-4394-8415-39952d5d6ca8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653072 - SP (2024/0193510-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO BUENO DA ROSA
ADVOGADO
: BEN HUR ANSELMO GRANADO SANTOS - SP093725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Documento eletrônico VDA50182870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:40
Código de Controle do Documento: b80df1c9-e355-4365-a3e9-f7f31b4ee3c7

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.827.996/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
;
16/8/2021 AgRg no AREsp n. 1.823.881
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO BUENO DA ROSA contra
decisão monocrática de minha lavra, às fls. 323/327, em que não conheci do agravo
em recurso especial.
No presente recurso (fls. 332/342), a defesa alega, em síntese, que teria
impugnado todos os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, inclusive o referente à incidência da Súmula n. 7/STJ. Reitera as
alegações acerca da suposta inidoneidade da condenação.
Requer o provimento do agravo nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se o
trecho:

"[...]
O agravo em recurso especial não pode ser
conhecido.
Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a ausência de impugnação
específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que os
fundamentos relativos à incompatibilidade do recurso
especial com a indicação de afronta a dispositivo
constitucional e ao óbice da Súmula n. 7/STJ não foram
impugnados concreta e especificamente, limitando-se a
defesa sustentar que estariam presentes os requisitos
necessários à admissão do recurso e a reprisar os
argumentos meritórios.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas
sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados
Documento eletrônico VDA50182870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:40
Código de Controle do Documento: b80df1c9-e355-4365-a3e9-f7f31b4ee3c7

no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido (grifos meus):
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de 17/11/2021, pacificou a orientação de
que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:
[...]
Desse modo, o presente agravo em recurso
especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade" (fls. 323
/327).

Nas razões deste agravo regimental, embora a defesa alegue que impugnou
todos os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, não comprovou ter refutado o ponto referente à incidência da Súmula n. 7
/STJ, não sendo suficiente a alegação genérica acerca da não incidência do referido
obstáculo sumular.
Conforme asseverado na decisão agravada, a insurgência acerca da aplicação
da Súmula n. 7/STJ deve ser realizada mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório.
Assim, escorreito o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
devendo ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual
estabelece ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 – CPC/15.
Sobre o tema (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que atraiu
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
Documento eletrônico VDA50182870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:40
Código de Controle do Documento: b80df1c9-e355-4365-a3e9-f7f31b4ee3c7

julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do art. 619 do CPP.
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n.
83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ" (AgRg no AREsp n.
1823881/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T.,
DJe
), o que não ocorreu.
26/4/2021
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que
não se pretende o reexame de provas. Deixou de ser
indicada premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
a quo que, uma vez revalorada, permitisse a pretendida
absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.827.996/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
16/8/2021

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e
objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação
hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
26/4/2021

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50182870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:40
Código de Controle do Documento: b80df1c9-e355-4365-a3e9-f7f31b4ee3c7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0193510-9
AREsp 2.653.072 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058510720228260048 00063664720198260048 09905903600038201913
20230000866262 20230001110723 21298151620238260000
2129815162023826000050000 58510720228260048
5851072022826004800063664720198260048 63664720198260048
9905903600038201913
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO BUENO DA ROSA
ADVOGADO
: BEN HUR ANSELMO GRANADO SANTOS - SP093725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Relações de Consumo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO BUENO DA ROSA
ADVOGADO
: BEN HUR ANSELMO GRANADO SANTOS - SP093725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515083128548089@
2024/0193510-9 - AREsp 2653072 Petição : 2025/0059039-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:57:46
Código de Controle do Documento: 78C2EF5F-1603-47C4-9AE8-D2AB52ED6569